Tribunal: TJSP
Processo: 2215140-32.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Réus surpreendidos em via pública em poder de 124 porções de "crack", pesando 31,7g, e 27 porções de maconha, com peso total de 34,7g. Pedido de absolvição. Inviabilidade. Teses já enfrentadas. Amplo acervo probatório documental, pericial e oral. Impossibilidade de mero reexame dos fatos para a adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Pena

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Réus surpreendidos em via pública em poder de 124 porções de "crack", pesando 31,7g, e 27 porções de maconha, com peso total de 34,7g. Pedido de absolvição. Inviabilidade. Teses já enfrentadas. Amplo acervo probatório documental, pericial e oral. Impossibilidade de mero reexame dos fatos para a adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Pena bem aplicada, sem qualquer ilegalidade passível de correção pela presente via processual. Regime inicial fechado. Revisão criminal improcedente.